Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712027-14.2019.8.07.0009 RECORRENTE: KLEITON BARBOSA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. A DECISÃO DOS JURADOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACOMPANHADA POR ESTE E. TRIBUNAL, PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, AUMENTA-SE A PENA MÍNIMA DO CRIME NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, EM SITUAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAREM EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Júri. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pelo fato de o Conselho de Sentença ter optado pela tese de acusação. O Conselho de Sentença acolheu a tese de acusação e decidiu em conformidade com as provas produzidas na fase policial e em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este E. Tribunal, para a fixação da pena-base aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, para cada circunstância judicial desfavorável, caso as circunstâncias não se mostrarem extraordinárias, principalmente em delitos contra à vida, em que, de regra, se relacionam ou se integram à motivação do delito. 3. Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. 4. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 386, inciso VII, e 413, todos do CPP, e 5o, inciso LV, da CF, sustentando que os indícios de autoria são insuficientes para embasar a pronúncia, notadamente diante do depoimento contraditório de testemunha ouvida em sede de inquérito policial. Requer sua absolvição pelo princípio in dubio pro reo ou a impronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende alegar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, 386, inciso VII, e 413, todos do CPP, porque depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “restou comprovado que Kleiton Barbosa Sousa praticou crime de homicídio simples, nos termos do artigo 121, caput, do Código Penal, tendo o Conselho de Sentença acolhido a tese de acusação e decidido em conformidade com as provas produzidas. Por fim, não vislumbro nos autos qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato ou que exclua ou diminua a culpabilidade do acusado, pois era imputável, tinha plena consciência do ato delituoso que praticou e era exigível que se comportasse em conformidade com as regras do direito” (ID. 27514581 - Pág. 8). O recorrente, por sua vez, defende a ausência de indícios de autoria para embasar a pronúncia, formulando, ainda, pedido de absolvição. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1715038/PR (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). Ademais, modificar o acórdão recorrido e acolher a tese recursal não dispensaria novo exame das provas dos autos, o que é vedado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, também não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016